Tribunal: TJDFT
Processo: 0749561-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nenhuma incorreção na decisão agravada, inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. 2.1. Diferentemente do que tenta fazer crer a agravante, a cópia do recibo de entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 não se presta a comprovar a alteração do quadro fático objeto da decisão de ID76791401 (origem). 2.2. Além de a cópia do recibo de entrega da declaração do imposto de renda não trazer campo informando os bens de propriedade do contribuinte (em relação aos quais alega não ser mais a proprietária), o documento, por si só, contradiz a alegação de que é isenta do pagamento de referido imposto, ali anotada a informação de ter a agravante feito a opção pelo pagamento por meio do desconto simplificado (ID 53614804). 2.3. Portanto, correta a conclusão do julgador monocrático no sentido de não demonstração de modificação do quadro fático que ensejou o afastamento da alegação de hipossuficiência econômica pela decisão de ID76791401.
3. Registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022).
4. Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser mantida a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

RELATÓRIO